Tribunal: CARF
Processo: 10880.955499/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955499/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.127 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
ESTAMPARIA INDUSTRIAL ARATELL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado
pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito
de uma declaração de compensação, não há porque não reconhecer o seu
direito. O crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto
no art. 170 do CTN.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
De conformidade com a Súmula CARF no 177, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955499/2010-60
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955499/2010-60

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ESTAMPARIA INDUSTRIAL
ARATELL LIMITADA contra acórdão que concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade acerca de pedido de compensação de crédito decorrente de saldo negativo da
CSLL apurado no ano-calendário de 2005.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:

Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de Rastreamento 887189366,
HOMOLOGANDO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
sob
no:
42105.85511.160807.1.3.03-3090 e NÃO HOMOLOGANDO as compensações
declaradas pela contribuinte nas DCOMP No 37058.01605.081007.1.3.03-3001
30120.75963.130907.1.3.03-0939, as quais utilizam crédito oriundo de Saldo Negativo
de CSLL - Exercício 2006 - 01/01/2005 a 31/12/2005, com valor pleiteado de R$
405.351,39, para compensação dos débitos nelas declarados. Reconheceu-se o direito
creditório no montante de R$ 353.506,91.
O referido despacho fora emitido em 05/10/2010, nos termos abaixo:
(...)
De forma complementar ao despacho em análise, fora disponibilizada à contribuinte a
Análise das Parcelas de Crédito, como a seguir parcialmente reproduzida:

(...)
Cientificada da decisão em 13/10/2010, a interessada apresentou, em 12/11/2010,
Manifestação de Inconformidade, afirmando, em apertada síntese:
Deter crédito suficiente para efetuar a compensação requerida;
Faltaram "elementos de acusação", o que obsta sua capacidade de se defender
propriamente;
O despacho decisório é nulo por vícios de forma e motivo.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955499/2010-60

A DRJ/Ribeirão Preto-SP proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2006
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Segundo orientações da PGFN, não integram o saldo negativo as estimativas, cuja
compensação não foi homologada administrativamente, por se tratarem de meras
antecipações de tributos, cuja exigibilidade não tem o caráter de certeza e liquidez
necessário à cobrança e inscrição em dívida ativa.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
VERDADE MATERIAL.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio, condição sine
qua non para a compensação em análise, resta inviável o reconhecimento do direito
creditório pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
pede que se homologue integralmente as compensações ainda não contempladas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Pelo que se depreende dos autos, o caso trata de saldo negativo formado a partir
de estimativas compensadas. A parcela não reconhecida foi motivada pelo fato de parte daquelas
compensações não ter sido confirmada. Segundo a decisão recorrida, a insuficiência do crédito é
resultante da análise de DCOMP controladas pelo processo no 10880.939994/2009-98, as quais
utilizam crédito de saldo negativo do ano-calendário de 2003.
Com efeito, o referido processo estava pendente de apreciação do recurso
voluntário impetrado, mas também foi distribuído para minha relatoria e pautado para esta
mesma sessão de julgamentos.
A instância a quo fundamentou sua decisão nos entendimentos externados pela
Solução de Consulta Interna Cosit no 198/2006 e no Parecer PGFN/CAT no 1658/2011.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955499/2010-60

Essa, de fato, vinha sendo a opinião de muitas unidades da Receita Federal nas
diversas situações nas quais o contribuinte apurava saldo negativo oriundo de estimativas não
efetivamente recolhidas. O caso mais comum era aquele em que as estimativas haviam sido
"pagas" mediante sua inclusão como débitos em outros processos de compensação. Como,
muitas vezes, a homologação da compensação estava ainda pendente da solução de um
contencioso, alegava-se que o contribuinte não possuía o direito líquido e certo no processo
decorrente.
Nada obstante, o recente Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 afastou esse
ponto de vista. Depois de restringir seu escopo às declarações de compensação transmitidas até
31/05/2018, visto que a Lei no 13.670/2018 passou a vedar a compensação de débitos
concernentes às estimativas, o referido ato normativo consolidou o entendimento do órgão nas
situações em que as estimativas foram confessadas em DCTF e não foram quitadas nem por
pagamento nem por compensação. Confira-se:
3. Inicialmente, observe-se que o entendimento consubstanciado no presente Parecer
Normativo aplica-se à Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida até 31 de maio
de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas, conforme dispõe o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 4, de 14 de agosto de 2018.
(,,,)
8. A despeito de a situação aqui tratada se referir ao débito de estimativas quitadas por
compensação, faz-se referência à hipótese em que as estimativas foram confessadas em
DCTF e não foram quitadas nem por pagamento nem por compensação.
Mais à frente, o parecer trata do entendimento consolidado para os casos comuns
acima mencionados, isto é, quando a homologação da compensação está ainda pendente da
solução de um contencioso. Observe-se:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada
em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato
jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está o
débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser
deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual não
homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação antes de
31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, tornando-se
definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário nem, como
corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico
tributário nem a conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não
homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de acordo com o
disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou
até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer
depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955499/2010-60

antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de
dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do
dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a
estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na
composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a
manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o
tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do
CARF neste mesmo diapasão:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através
de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem. (Acórdão no1401-002.876, Rel. Claudio de Andrade Camerano,
16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve
ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito
que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
Portanto, merece guarida o recurso voluntário porque se alinha com o
entendimento agora consolidado no âmbito da própria Receita Federal. Se o valor remanescente
do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado
no âmbito de uma declaração de compensação, não há porque não reconhecer o seu direito. O
crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto no art. 170 do CTN.
No mesmo sentido, inclusive, a seguinte súmula recentemente aprovada pela 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.127 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955499/2010-60

Assim, independentemente do resultado do julgamento do recurso voluntário
impetrado nos autos do processo no 10880.939994/2009-98, há que se dar guarida à pretensão
recursal deduzida neste processo.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 182
DF CARF MF
Original